Tribunal: TJDFT
Processo: 0725487-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM OUTROS JULGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Sobre o relato de que o v. Acórdão recorrido teria mal aplicado os precedentes vinculantes do STJ e do STF formados em julgamento de repetitivo, REsp 1.495.146, tema 905, e ADIs 4.425, 4.357 e no RE 870.947, os argumentos do embargante se revestem de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento. Reavaliar possível subsunção fática aos precedentes mencionados escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.